Tribunal: TJDFT
Processo: 0711518-15.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se o recorrente acerca da tempestividade do recurso. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 05 de junho de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2905